Tribunal: TJBA
Processo: 0098709-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098709-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELVIRA MARIA PESSOA VERAS DA SILVA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE RECONHECE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentário (B-91), sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. A apelante alegou cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação, sustentando a existência de provas documentais e laudos médicos que atestam incapacidade e nexo causal com a atividade laboral, inclusive reconhecimento administrativo pelo próprio INSS no período de 08/09/2011 a 09/08/2017. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova perícia médica; e (ii) verificar se há nos autos elementos suficientes que comprovem a incapacidade laboral e o nexo causal entre a doença e o trabalho, aptos a ensejarem a concessão do benefício acidentário (B-91). III. Razões de decidir A nulidade por cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação foram afastadas, uma vez que o processo se encontrava em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3º, III, do CPC. O conjunto probatório revela que a apelante é portadora de enfermidades osteomusculares (LER/DORT), reconhecidas pelo perito judicial como relacionadas à atividade laboral, ainda que não constatada incapacidade na data da perícia. Documentação posterior comprova a concessão administrativa de benefício acidentário (NB 548.078.051-0) entre 08/09/2011 e 09/08/2017, com reconhecimento da incapacidade e do nexo causal pelo próprio INSS. Em observância ao princípio do in dubio pro misero, à proteção social e à dignidade da pessoa humana, é devida a confirmação da tutela antecipada e a concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário no período reconhecido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) à apelante, com DIB em 08/09/2011 e DCB em 09/08/2017, período em que reconhecida a incapacidade laboral. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Isenção de custas ao INSS (art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/1993). Tese de julgamento: “1. É devida a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) quando comprovado o nexo causal entre as doenças osteomusculares e a atividade laboral, ainda que o laudo judicial tenha apontado aptidão momentânea. 2. A prova administrativa que reconhece a incapacidade e o nexo causal pelo próprio INSS prevalecem sobre laudo isolado, impondo a reforma da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 479 e 1.013, §3º; Lei nº 8.213/1991, art. 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; Decreto nº 10.410/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2ª Turma, j. 06/11/2014; TJBA, ApC nº 0501368-64.2014.8.05.0039, Rel. Des. Pedro Rogério Castro Godinho, j. 16/10/2018; TJBA, RN nº 0049545-75.2010.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 15/10/2018. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0098709-09.2010.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante ELVIRA MARIA PESSOA VERAS DA SILVA e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA